Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. IPTU. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TLP. LEI DISTRITAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA CONFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é admitida em situações que não demandem dilação probatória e a matéria em discussão possa ser conhecida de ofício.
2. No caso em exame, tendo a parte executada demonstrado ser entidade de assistência social e educacional sem fins lucrativos e portadora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, não cabe a cobrança de IPTU, por ser beneficiária da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF.
3. A teor da Súmula 612 do STJ, “[o] certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade”.
4. A Lei Distrital n. 4.022/07, vigente à época dos lançamentos, concedeu expressamente isenção da TLP para as sociedades beneficentes com personalidade jurídica que se dediquem, exclusivamente, a atividades assistenciais sem fins lucrativos.
5. Apelação não provida. Unânime.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, VI, c; CTN, art. 14; Lei Distrital n. 4.022/07, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.500.792/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.4.2024.